Tribunal: CARF
Processo: 16366.720431/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720431/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.442 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FORTALEZA AGROMERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café
de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou seja, cuja incapacidade para
realizarem as operações de beneficiamento/industrialização, armazenagem,
classificação e vendas, foram comprovadas em processo administrativo,
mediante diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.
INSUMOS (CAFÉ). AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS. ALÍQUOTAS CHEIAS (1,65%/7,60%).
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumo (café beneficiado) de cooperativas de produção
agropecuária, utilizado na produção de mercadorias destinadas à alimentação
humana, não dão direito ao desconto de créditos das contribuições, calculados
às alíquotas cheias e sim ao desconto de créditos presumidos da agroindústria.
SUSPENSÃO. CEREALISTAS/EMPRESAS AGROPECUÁRIAS. VENDAS.
CAFÉ CRU BENEFICIADO. APLICABILIDADE.
Aplica-se a suspensão das contribuições incidentes nas compras de insumo
(café beneficiado) de cerealistas e/ ou de empresas agropecuárias, utilizado na
produção de mercadorias destinadas à alimentação humana.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho
Barbosa, que davam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720431/2013-18
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ08 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e não homologou a Declaração de Compensação
(Dcomp), objetos deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, com fundamento no
Termo de Informação Fiscal às fls. 1887/1930, indeferiu o PER e não homologou a Dcomp,
conforme despacho decisório às fls. 1939.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ;
No tocante às glosas sobre créditos apurados sobre aquisições de cooperativas,
de empresas cerealistas e de empresas agropecuárias diz:
[...] a suspensão é inaplicável ao café beneficiado. Quando o AFRFB diz que
por produzirmos, na verdade rebeneficiamos, temos que adquirir obrigatoriamente
suspenso, o mesmo comete um erro por desconhecer como funciona a cadeia do
produto em questão.
Outrossim, as empresas agrícolas – que dentre uma de suas atividades,
realizam o – cultivo do café – que mencionou venderam-nos café beneficiado –
beneficiamento de café outra de suas atividades – e por tanto fica descaracterizada a
hipótese de suspensão, posto que a Receita Federal do Brasil esclarece no seu
"perguntas e respostas" que o beneficiamento de café não constitui atividade rural1 e
não constituindo-se atividade rural o que impossibilita a aplicação da suspensão
sustentada pelo AFRFB. E impede a comercialização por pessoas físicas sob pena de
equiparação à pessoa jurídica.
Para ver que café adquirido foi beneficiado (COB) basta uma olhada na nota
fiscal.
Quanto as supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que
tem direito a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a
venda do produto obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação do
cerealista a condição de produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que introduziu
os parágrafos 6o e 7o da no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei também introduziu o
inciso II no parágrafo 1o do artigo 9o da Lei 10.925/2004, que por equívoco não foi
mencionado na informação fiscal, que impediu que estes cerealistas vendessem com
suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades
descritas no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto que
como explicaremos abaixo este processo redunda na redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café seis pode ser
transformado num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo
adquirimos café beneficiado e o rebeneficiamos.
Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão
admitida pelo AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação
expressa no parágrafo 1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006 [...]
DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução
dos tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode se dar
ao abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do parágrafo
primeiro do artigo nono da Lei 10.925/2004.
(...)
Em outra frente, a manifestante contesta a glosa de créditos apurados nas
aquisições de empresas tidas pela Administração como inexistentes de fato:
Estas glosas devem ser afastadas, pois conforme garante a lei, a aquisição
mesmo que de empresas declaradas inaptas, quando comprovado, o pagamento do
preço respectivo e o recebimento dos bens, tem direito a todos os efeitos tributários
da operação conforme garantem, o parágrafo único do Artigo 82 da Lei 9.430/962, o
Artigo 217 do RIR 993 e o Parágrafo 5o do artigo 43 da IN/RFB 1183/20114. Foram
juntados todos os comprovantes das operações realizadas com as mencionadas
empresas.
Juntamos com a presente cópia do documento fiscal emitido pelas referidas
empresas donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal foi
feita poucos meses antes da operação, como pode o ente tributante querer transferir
ao contribuinte o ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar. Fato este que o contribuinte
está proibido de aferir em face do sigilo fiscal garantido pela Constituição Federal.
Também juntamos cópia dos cartões CNPJ onde se verifica que a inaptidão se deu
posteriormente as operações realizadas.
Ainda que desnecessário para fins de direito ao crédito cumpre ressaltar que a
maioria das empresas mencionadas no presente processo foi constituída em período
anterior a existência da não cumulatividade, logo dizer que foram feitas para efetuar
fraude carece de qualquer fundamento. E temos também outras empresas continuam
ativas até a presente data em sua situação cadastral.
A manifestação de inconformidade inclui tabela relacionando as empresas tidas
por inexistentes de fato pela auditoria e suas datas de abertura e conclui:
Por estes motivos deve ser afastada a glosa nestes tópicos e restabelecidos os
créditos pleiteados, posto que o direito aos créditos destas operações esta garantido
na legislação.
Deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os créditos integrais
apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a lei.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

JUNTO A COOPERATIVAS, OBSERVADOS OS LIMITES E CONDIÇÕES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da
mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de
operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e
Broca.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO DE PIS
E COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da incidência das
contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, permitem a apuração de créditos presumidos devendo a fiscalização reclassificar
os créditos básicos indevidamente tomados nessas operações.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
reversão das glosas dos créditos, efetuada pela Fiscalização, alegando em síntese: 1) “Da
manifesta Boa-fé da Autora – Princípio da estrita legalidade. Presunção Legal x Presunção
não prevista em Lei”: agiu de boa-fé e efetuou todos os procedimentos necessários a resguardar
as operações efetuadas, inclusive, comprovando o pagamento às empresas fornecedoras; 2) “Da
legalidade do crédito de PIS e COFINS lançados pela Autora – Comprovação efetiva das
operações de aquisição de café em grão”: as operações foram efetuadas antes de qualquer
ação/fiscalização nas empresas vendedoras; assim, ressalvados os casos de conluio ou fraude
entre os emitentes das notas fiscais e os destinatários, a vedação ao desconto dos créditos fere o
princípio constitucional da não cumulatividade; no presente caso, há de se observar o princípio
da boa-fé do adquirente, nos termos do art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96; citou e
transcreveu a ementa do julgado do STJ no REsp no 1.148.444/MG, sobre ICMS de notas fiscais
declaradas inidôneas e adquirente de boa-fé; 3) “Das supostas empresas consideradas noteiras –
“pseudosatacadistas”: eventuais irregularidades constatadas nos fornecedores não podem ser
imputadas à recorrente que agiu de boa-fé; 4) “Da inaplicabilidade da suspensão nas aquisições
de café beneficiado”: a suspensão é inaplicável às vendas de café beneficiado; expendeu extenso
arrazoado sobre a atividade de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, concluindo que a suspensão das contribuições não aplica
às compras de café beneficiado, efetuadas por ela; assim, tem direito ao desconto dos créditos às
alíquotas cheias e não de crédito presumido, conforme reconhecido pela Fiscalização.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
As questões opostas nesta fase recursal abrangem: 1) o direito de a recorrente
descontar créditos sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas inexistentes de fato; e, 2) à
inaplicabilidade da suspensão das contribuições nas aquisições de café cru beneficiado de
cooperativas e de cerealistas.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores do PER/Dcomp em
discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...).
Posteriormente foi decretada e sancionada a Lei no 10.925/2004 dispondo sobre o
PIS e a Cofins, literalmente:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (destaque não original)
Assim, considerando estes dispositivos legais, passemos à análise das glosas dos
créditos impugnados nesta fase recursal.
1) Glosa de créditos sobre aquisições de café de pessoas jurídicas inexistentes de
fato
As glosas dos créditos básicos de PIS e da Cofins tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café beneficiado de produtores rurais (pessoas físicas) e/
ou de cerealistas, mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ ou criadas com o fim
específico de simular as compras como se tivessem sido efetuadas de atacadistas de café cujas
operações estão sujeitas à tributação daquelas contribuições pelas alíquotas cheias, ou seja, de
1,65 % e 7,60 %, respectivamente, ao invés de gerar crédito presumido da agroindústria,
conforme previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Embora a recorrente não tenha sido citada diretamente nas operações
denominadas “Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”, realizadas pela Policia Federal,
visando desmantelar uma organização criminosa criada com o objetivo exclusivo de sonegar
tributos estaduais, ICMS, e federais, PIS e Cofins, ao adquirir café das empresas envolvidas no
esquema, se beneficiou da fraude decorrente das operações simuladas.
No Termo de Informação Fiscal, parte integrante do despacho decisório, a
Fiscalização demonstrou que as pessoas jurídicas, emitentes das notas fiscais de vendas de café
beneficiado para a recorrente, cujas glosas foram efetuadas por ela e mantidas pela DRJ,
realizaram operações, em valores muito acima de suas capacidades econômicas e financeiras.
Conforme demonstrado naquele Termo, trata-se de empresas sem estruturas operacionais,
capazes de realizarem as operações de beneficiamento/industrialização de café, nas quantidades
vendidas, tanto para a recorrente como para outras pessoas jurídicas. As empresas listadas
naquele Termo não dispunham de infraestrutura industrial, máquinas e equipamentos, galpões
industriais, armazéns e de empregados que permitissem a realização de tais operações, sendo que
a maioria delas se encontrava inativa, inapta e/ ou baixada perante a RFB.
Reproduzimos a seguir excertos do Termo de Informação Fiscal que comprovam
a inexistência de fato das empresas cujas operações foram simuladas e cujos créditos
descontados foram glosados:
Assim, tendo como premissa as informações, depoimentos e fatos apurados nas
operações “TEMPO DE COLHEITA” e “ROBUSTA”, realizamos pesquisas nos
sistemas informatizados da RFB e verificamos em grande parte dos fornecedores de
café da empresa FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA. o mesmo padrão de
procedimentos e os mesmos indícios de inexistência de fato:
• sócios sem patrimônio e capacidade financeira para operar no mercado
cafeeiro;
• empresas (duas ou mais) que teriam funcionado no mesmo local e período;
• falta de entrega de declarações obrigatórias à RFB, declarações entregues sem
valores ou na condição de inativa;
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

• inexistência de recolhimento de tributos administrados pela RFB ou
recolhimento de valores insignificantes;
(...)
DAS
DILIGÊNCIAS
FISCAIS
E
DEMAIS
VERIFICAÇÕES
PROMOVIDAS NAS EMPRESAS “NOTEIRAS”
50. Antes de adentrarmos propriamente nos trabalhos desenvolvidos nos
diversos fornecedores de café da FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA., em
virtude da similaridade com os eventos verificados na presente fiscalização, faz-se
necessário abordarmos os principais fatos apurados nas operações anteriores
desenvolvidas pela RFB no setor cafeeiro: “TEMPO DE COLHEITA” e
“ROBUSTA”.
“TEMPO DE COLHEITA”
51. A operação “Tempo de Colheita”, iniciada no ano de 2007 e que apurou a
“interposição fraudulenta de pseudo-empresas atacadistas nas operações de compra
e venda de café”, foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES. Os resultados preliminares das investigações, de acordo com relatório
produzido naquela operação, já indicavam a “existência de esquema de venda de nota
fiscal para que as empresas compradoras pudessem se apropriar integralmente do
crédito de PIS/COFINS de 9,25% sobre o valor indicado na nota fiscal”.
52. Naquela operação, os produtores rurais expuseram, em detalhes, o modo
como se dava o transporte do café até as grandes torrefadoras e exportadoras, a troca
da nota do produtor pela nota fiscal da “noteira” - que ocorria durante o transporte da
mercadoria - e o pagamento às pseudo-atacadistas pelo fornecimento da nota fiscal.
Vale destacar um trecho do relatório:
“(...) a pedido da fiscalização, os produtores compareceram à Delegacia da
Receita Federal em Vitória-ES munidos de blocos de notas fiscais de produtor e
planilha identificando o suposto destinatário e o real comprador que, como esperado,
não são coincidentes.
(...)
Os produtores mostraram total desconhecimento acerca das pseudo-atacadistas usadas
para guiar o café vendido. Negociavam com uma determinada pessoa
(corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente) e no momento da
retirada do café surgiam nomes desconhecidos de “empresas” para serem utilizadas no
preenchimento da nota fiscal do produtor.”
53. Por sua vez, corretores de café ouvidos pela fiscalização confirmaram as
afirmações dos produtores e/ou maquinistas. Vejamos outro trecho de relatório da
operação “TEMPO DE COLHEITA”:
“Os
corretores
corroboraram
as
afirmações
dos
produtores/maquinistas.
Reconheceram que o café adquirido pelas empresas exportadoras e indústrias provém
de vendas de produtores e/ou maquinistas. Do mesmo modo, reconheceram que os
adquirentes são informados de como se dão as operações: café de pessoa física
(produtor e/ou maquinista guiado em nome de uma pseudo-empresa atacadista e desta
para a compradora).”
54. Seguem trechos de depoimentos prestados por alguns corretores de café
naquela operação, cujos nomes omitiremos por conta do sigilo fiscal:
“(...) o mercado de café se ‘prostituiu’ porque alguns ‘corretores’ começaram a
negociar café dispensando a cobrança da comissão de corretagem, e devido ao
aparecimento de empresas laranjas que entraram no mercado de café vendendo nota
fiscal para ganhar um percentual sobre as vendas de café”.
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

“(...) ‘empresas’ indicadas pelos ‘maquinistas’ como vendedora do café são na verdade
utilizadas apenas para guiar o café, isto é, servem tão só para emitir nota fiscal para
possibilitar a compradora se creditar do PIS e da COFINS e que em contrapartida elas
recebem um determinado valor para guiar o café em seu nome;”
“(...) com a nova sistemática de apuração do PIS e COFINS (crédito na compra e
débito na venda), os produtores rurais procuravam as empresas compradoras
(exportadores e indústrias) para vender o café e na ocasião os compradores
perguntavam aos produtores rurais qual a empresa que iria guiar o café; se o produtor
rural não tivesse uma empresa para guiar o café, os próprios compradores indicavam
um nome;”
55. Ao fim, os próprios representantes de algumas empresas noteiras
investigadas na operação “TEMPO DE COLHEITA” reconheceram o esquema
fraudulento utilizado com o objetivo de aumentar, indevidamente, os créditos
apurados nas aquisições de café por parte das grandes indústrias e exportadores.
“ROBUSTA”
56. A operação “Robusta”, coordenada pela DRF de São José do Rio Preto/SP
e com os trabalhos de investigação estendidos para outros Estados da Federação
(Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia), iniciou-se no ano de 2010 e
também teve por objetivo a investigação de empresas do setor cafeeiro “com indícios
de inexistência de fato” e que apresentavam o mesmo modo de operação daquelas
verificadas na operação “Tempo de Colheita”.
57. Nesta operação, foram verificadas as operações bancárias e comerciais de
diversas empresas envolvidas e, principalmente, também foram ouvidos produtores
rurais, corretores de café e operadores de empresas “noteiras”. O resultado não foi
diferente do apurado em operações anteriores.
58. De acordo com o relatório da operação “ROBUSTA”, o “modus operandi”
era o mesmo verificado anteriormente, ou seja, a troca de notas fiscais e depósitos
identificados nas contas bancárias das “noteiras”. As empresas adquirentes, de acordo
com o apurado naquela operação, tinham conhecimento da condição de “noteiras” de
vários de seus fornecedores:
“Já relatamos que para dar a aparência da boa fé, as indústrias e
exportadoras, em TODA operação de aquisição de café guiado com nota fiscal
de pessoa jurídica “noteira”, procedia da seguinte forma:
a) verificava a situação cadastral da “noteira” perante a Receita Federal do
Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por este órgão;
b) imprimia a situação cadastral da empresa perante o ICMS – SINTEGRA
c) efetuava o pagamento identificando a remetente dos recursos
(indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras” Os “cuidados”
tomados pelas indústrias são justificados, já que sabiam, de antemão, que
poderiam ter problemas futuros com estes “fornecedores”. Se muniram, desta
forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no futuro, provável ação
dos entes de fiscalização contra o esquema criminoso utilizado.
Já demonstramos, em diversos depoimentos (mormente dos corretores), que
para a indústria, tanto faz se o café adquirido é guiado com nota fiscal da
empresa “a”, “b” ou “c” (“noteiras”). O que a indústria necessita é do
produto (café), independentemente de quem for o real vendedor (produtor
rural/maquinista), e de nota fiscal de uma pseudo atacadista, com o claro
objetivo de auferir créditos de PIS e Cofins não cumulativos indevidos.”
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

59. A conclusão do relatório elaborado pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil de São José do Rio Preto/SP não deixa dúvidas:
“Assim, restou exaustivamente comprovado ao longo deste termo que as pseudo
pessoas jurídicas relatadas são “noteiras”, ou seja, foram constituídas com um
único propósito:
vender notas fiscais (“guiar” o café adquirido pelas indústrias e torrefadoras
junto aos produtores rurais e cerealistas/maquinistas).
Também foi demonstrado que o modus operandi destas “noteiras” não diverge:
- constituição da “noteira” em nome de interpostas pessoas;
- falta de capacidade patrimonial (ativos imobilizados) e gerencial (recursos
humanos) para gerir e administrar uma empresa atacadista;
- falta ou recolhimentos ínfimos de tributos federais;
- Omissão na entrega das declarações (DIRPF, DIPJ, DCTF, DACON, DIRF
etc.) ou entrega com valores “zerados” ou indevidos;
- Falta de escrituração contábil e fiscal;
- Contas bancárias movimentadas por procuração;
- Contas bancárias de passagem (servem apenas para receber o depósito feito pelas
indústrias e o repasse aos produtores rurais/maquinistas);
- Conhecimento do mercado de café (corretores e indústrias/torrefadores) da condição
de “noteiras” das citadas empresas – fornecedoras de nota fiscal;
- Desconhecimento, por parte dos produtores rurais, das “noteiras” e seus sócios;
- Surgimento e utilização das “noteiras” a mudança na legislação das contribuições
PIS/COFINS não cumulativo.”
60. Outro ponto importante levantado nas operações anteriores, também
verificado na presente fiscalização, diz respeito às “orientações” que indústrias e
exportadores de café encaminhavam a corretores e às supostas empresas vendedoras
para que constassem no corpo das notas fiscais de venda observações de que as
referidas operações estavam sendo realizadas SEM SUSPENSÃO de PIS e COFINS,
ou seja, com incidência das contribuições.
61. Essas observações eram necessárias aos adquirentes porque, como vimos,
nas vendas efetuadas por pessoas jurídicas enquadradas no conceito de cerealistas a
incidência do PIS e COFINS estava SUSPENSA e permitiam aos adquirentes apurar
apenas crédito presumido das contribuições, em alíquotas inferiores (35%) àquelas
utilizadas em operações sem a suspensão (9,25%).
62. Em diversos depoimentos prestados por corretores, cerealistas e maquinistas
de café surgem afirmações de que as indústrias (i) orientavam os corretores a não
adquirirem café de produtores rurais (pessoas físicas) e cerealistas, (ii)
orientavam a colocar nas notas fiscais as observações sobre a incidência das
contribuições (operação sem suspensão) - caso não constassem tais informações, a
operação de compra não seria realizada - e chegavam, inclusive, a (iii) orientar
eventuais cerealistas a mudarem seu objeto social para “comércio atacadista de
café em grão”, tudo para que pudessem aproveitar créditos integrais de PIS e
COFINS.
(...)
A seguir a identificação e dados das empresas cujas operações foram consideradas
simuladas:
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

1) Produção Comércio de Café e Cerais Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação
e venda; está ou estava localizada na Rua Minas Gerais, no 194, sala 310, centro em
Londrina/PR; nunca recolheu quaisquer tributos ou contribuições federais; com capital social de
apenas R$80.000,00 teve movimentação financeira os anos de 2006 a 2009 superior a R$27.0
milhões; também no seu endereço, em diligência efetuada pela Fiscalização, esta não foi
localizada e sim outra empresa denominada Confiança Financeira que já funcionava ali nos
últimos cinco anos; também testemunhos constantes do Termo de Informação Fiscal às fls.
1907/1911 comprovam sua inexistência de fato;
2) Comimex Comércio de Café e Cereais Ltda.: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Av. Rio de Janeiro no 221, 12o andar, sala 122, Edifício
América, em Londrina/PR; entregou DIPJ com valores zerados; as DCTF foram entregues “em
branco”; a movimentação financeira nos anos de 2006 a 2012 ultrapassou R$187,0 milhões; em
toda sua existência recolheu, a título de tributos ou contribuições federais apenas R$877,53;
também testemunhos às fls. 1914 dos autos comprovam sua inexistência de fato;
3) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda. – ME: diligência realizada
no endereço cadastrado na RFB (CNPJ), Av. Princesa Isabel, bairro Copacabana, no Rio de
Janeiro, a empresa não foi encontrada; no proc adm 16832.000616/2009-74 em que ela foi
declarada inapta está demonstrado e comprovado que essa empesa de fato não existia;
4) Vargascafé Comércio e Padronização de Café Ltda.: sem qualquer estrutura
física para operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem,
classificação e venda; está ou estava localizada na Rua Rio Grande do Norte, no 938, loja B,
centro, em Londrina/PR; apresentou DIPJ com valores em “branco”, para os anos calendários de
2005 e 2006; declarou-se inapta no ano de 2008 e não mais apresentou DIPJ; para o período de
07/2006 a 06/2008 apresentou Dacon com valores de receitas e compras zerados, assim como as
DCTF para os anos de 2006 a 2008; teria movimentado nos anos de 2006 a 2009 valores na casa
de R$16,6 milhões; em toda sua existência não recolheu valor algum a titulo de tributos ou
contribuições federais; além disto, diligência realizada no endereço cadastrado na RFB (CNPJ),
esta não foi encontrada e sim outra empresa, a Marte Comércio de Ferragens Ltda., cuja
responsável informou que sua empresa encontra-se estabelecida no referido endereço há mais de
seis anos e durante esse período a Vargascafé não operou no local;
5) Corcaf - Comércio Padronização de Café e Cereais Ltda.: idem quanto à
estrutura operacional; está ou estava localizada na Av. Rua Benedito Sales, no 1.306, fundos, em
Carlópolis/PR, posteriormente, alterado para Est. Municipal, s/n, Km 07, zona rural, nesse
mesmo município; não entregou DIPJ para os anos de 2007, 2008 e 2010 e declarou-se inapta
inativa nos anos de 2009, 2011 e 2012; as DCTF para os períodos de 01/2006 a 2010 foram
entregues “em branco”, ou seja, sem informar quaisquer valores; a movimentação financeira nos
anos de 2006 a 2009 ultrapassou R$2,5 milhões; em toda sua existência recolheu, a título de
tributos ou contribuições federais apenas mil Reais; também testemunhos às fls. 1914 dos autos
comprovam sua inexistência de fato; em diligência realizada no endereço cadastrado na RFB
(CNPJ), Est. Municipal, s/n, Km 07, zona rural, em Carlópolis, essa empresa não foi encontrada;
6) Cafeeira São Sebastião Ltda.: idem quanto à estrutura operacional; está ou
esteve localizada na Rua Guilherme Francisco Zanatelli, 15, em Varginha/MG; “a Delegacia da
Receita Federal em Varginha/MG, cidade onde estaria localizada a empresa em questão, em
virtude das várias irregularidades constatadas, declarou INIDÔNEOS os documentos fiscais
(notas fiscais) referentes à comercialização de produtos, emitidos por Cafeeira São Sebastião
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

Ltda. nos anos de 2006 a 2010, “por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e
ineficazes para comprovar qualquer crédito básico ou presumido de PIS e COFINS”, conforme
Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 26, de 17 de setembro de 2012, publicado no Diário
Oficial da União em 19/09/2012 (fls. 1562 e 1599)”; no processo no 10.660727728/2012-18 está
demonstrado e comprovado a inexistência de fato dessa empresa;
Assim, demonstrado que as referidas empresas, de fato, eram inexistentes, as
operações realizadas, mediante a emissão de notas fiscais de venda de café cru beneficiado/
industrializado, não passam de simulação de venda de produtos de terceiros, como se fossem
delas.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor pleiteado e
declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, em momento algum, a recorrente apresentou documentação
fiscal e financeira comprovando a existência, de fato, das referidas empresas.
Quanto à suscitada aplicação da decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.148.444, ao presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, essa decisão aplica-se
somente aos casos em que houve, de fato, as operações e os vendedores deixaram de recolher os
tributos devidos. No presente caso, conforme já ressaltado e demonstrado nos autos, de fato, não
houve operações de compra e venda de café cru beneficiado/industrializado das referidas
empresas e sim simulações.
Já a alegação de ter agido de boa-fé, ter recebido as mercadorias e efetuado os
pagamentos não constituiu fundamento para se apropriar de créditos não previstos na legislação
tributária. Ressaltamos que a recorrente não está sendo penalizada por tais operações.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

2) Inaplicabilidade da suspensão nas aquisições de café beneficiado
A recorrente entende que, nas compras de café cru beneficiado, de cooperativas de
produção agropecuária, de cerealistas e de pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária
não há suspensão das contribuições.
A suspensão das contribuições nas operações de vendas de insumos destinados à
produção de mercadorias de origem vegetal, classificadas no capítulo 9 da NCM, código 09.01
(café), destinadas à alimentação humana, está prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, citado e
transcrito anteriormente.
Quanto às aquisições de cooperativas de produção agropecuária ou agroindustrial,
independentemente, das aquisições terem sido com suspensão ou não, a recorrente não faz jus ao
desconto de créditos às alíquotas cheias, conforme seu entendimento.
A venda dos produtos agropecuários, no presente caso, café em “coco”, entregues
pelos cooperados as suas respectivas cooperativas, para beneficiamento/industrialização e
posterior comercialização, constitui ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/71.
No julgamento do REsp no 1.141.667, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não incidem PIS e Cofins
sobre os denominados “atos cooperativos típicos”.
Assim, as vendas de café beneficiado dos cooperados, efetuadas pelas respectivas
cooperativas, não estão sujeitas à tributação pelo PIS e Cofins e, portanto, não dão direito ao
desconto de créditos dessas contribuições, calculados às alíquotas cheias (1,65%/7,60%), nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, mas dão direito ao
desconto de créditos presumidos da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, já
reconhecidos pela Fiscalização.
Quanto às demais aquisições, conforme demonstrado nos autos, a recorrente
adquiriu café cru beneficiado (NCM 09.01) de cerealistas e de empresas agropecuárias, que foi
utilizado como insumo na produção de café “industrializado”, utilizado na alimentação humana,
exportado para diversos países.
De acordo com os incisos I e III do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, as
pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem vegetal, destinadas à alimentação
humana, classificadas no capítulo 9 da NCM (café), têm direito de descontar créditos presumidos
da agroindústria sobre os insumos adquiridos de cerealistas que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01 (café) e de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
Já o art. 9o daquela lei determina a suspensão do PIS e da Cofins nas vendas de
produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o, da mesma lei, ou seja, sobre os produtos de
origem vegetal classificados nos códigos 09.01 (café) e 10.01 a 10.08, utilizados como insumos
na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana.
Dessa forma, correto o procedimento da Fiscalização que reconheceu o direito da
recorrente ao desconto de créditos presumidos da agroindústria sobre as aquisições de café de
cooperativas de produção agropecuárias e de cerealistas.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720431/2013-18

José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2370
DF CARF MF
Original